Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-56.2025.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002616-56.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREUZA DE CAMARGO SILVA - CPF: 352.756.931-68 (APELADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora idosa e em tratamento de câncer, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (
iii
) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre banco e correntista configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor da consumidora
hipervulnerável
.

Ao impugnar a assinatura constante do contrato, a autora transfere ao banco o ônus de comprovar a autenticidade, nos termos do Tema 1061 do STJ; a instituição financeira, contudo, não produziu prova grafotécnica.

A ausência de comprovação da contratação torna ilegítimos os descontos no benefício previdenciário, caracterizando falha na prestação do serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive por fortuito interno decorrente de fraude.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar gera dano moral
in
re

ipsa
, agravado pela condição de idosa e enferma da autora, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

A alegação de inexistência de descontos não encontra respaldo documental, evidenciando-se a ocorrência de retenções indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco deve comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova (Tema 1061/STJ).

A ausência de comprovação da contratação invalida os descontos em benefício previdenciário, impondo ao banco a responsabilidade objetiva pelos danos.

O desconto indevido em verba alimentar gera dano moral in
re

ipsa
, sendo cabível indenização em valor razoável e proporcional.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14; CPC/2015,
arts
. 369, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015; TJMT, N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024, DJE 16/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
º
1002616-56.2025.8.11.0006

APELANTE: BANCO BMG S
/
A

APELADO: CREUZA DE CAMARGO SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO BMG S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato com inexistência de débito e restituição de valores em dobro c/c indenização por dano moral, ajuizada por CREUZA DE CAMARGO SILVA.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sustentando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

S
ustenta a regularidade da contratação, evidenciada mediante apresentação do contrato
de cartão de crédito
devidamente assinado pela parte apelada.

Alega que o produto foi devidamente regulamentado por lei e que cumpriu o dever de informação, visto que o contrato assinado pela parte recorrida deixa claro que o produto contratado se trata de cartão de crédito, assim como apresenta as normas que o regem.

Argumenta que não houve qualquer desconto, pois todas as faturas estavam zeradas, não tendo a apelada utilizado o cartão para realizar compras nem solicitado saques.

Afirma que a reserva de margem consignável é apenas uma garantia ao banco de que os valores serão adimplidos caso o cartão venha a ser utilizado.

Sustenta que não há ilicitude na conduta do banco, inexistindo ato ilícito capaz de gerar danos morais e materiais.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo e desproporcional, bem como a exclusão da determinação de devolução em dobro dos valores.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
313109392)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, pessoa idosa, aposentada e em tratamento de câncer, ajuizou a demanda alegando desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado que estaria ocasionando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sustentou a ocorrência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, caracterizada pela imposição de descontos bancários sem sua autorização ou solicitação de qualquer produto ou serviço. Aduziu, ainda, que tentou resolver a questão pela via administrativa, sem êxito. Requereu, em síntese, o cancelamento dos descontos contestados, a restituição em dobro das quantias debitadas indevidamente e a reparação por danos morais.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar a demanda, julgou procedentes os pedidos, determinando o cancelamento dos descontos contestados, condenando a requerida a realizar o ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, monetariamente atualizada pelo INPC desde o desconto e acrescida de juros de 1% a.m. desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% a partir da data do evento danoso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como relação de consumo, estando submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora/apelada enquadra-se no conceito de consumidora, como destinatária final dos serviços prestados pela instituição financeira, e o banco réu/apelante no conceito de fornecedor, por desenvolver atividade de prestação de serviços financeiros.

Nesse contexto, mostra-se aplicável a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente considerando sua
hipervulnerabilidade
, por se tratar de pessoa idosa e em tratamento de câncer.

A controvérsia central do presente recurso reside na existência ou não de relação contratual válida entre as partes que pudesse legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora/apelada.

O banco apelante sustenta a regularidade da contratação, apresentando contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado pela apelada. Contudo, a autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no
documento.

Nesse ponto, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061, firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor-autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)".

Diante da impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura, cabia ao banco apelante requerer a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a veracidade do documento apresentado.

Contudo, conforme se verifica dos autos, a instituição financeira não se desincumbiu desse ônus probatório, limitando-se a insistir na validade do contrato sem produzir prova técnica adequada.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, após impugnação específica, conduz à conclusão de que não restou demonstrada a existência de relação contratual válida entre as partes, o que torna ilegítimos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

No caso em análise, restou evidenciada a falha na prestação do serviço pelo banco apelante, que não logrou êxito em comprovar a existência de relação contratual válida com a autora/apelada, realizando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A conduta do banco apelante, ao promover descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa e em tratamento de câncer, configura ato ilícito passível de reparação, tanto material quanto moral.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Quanto aos danos materiais, tendo sido reconhecida a inexistência de relação contratual válida entre as partes, os valores descontados do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos.

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, o banco apelante sustenta a ausência de má-fé a justificar tal medida, argumentando que apenas seguiu o fluxo da cobrança do empréstimo consignado, tendo disponibilizado as quantias em conta de titularidade
da parte autora.

Nesse contexto, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a devolução dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação, descontando-se o montante já pago.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕESBANCÁRIAS–FRAUDECONSTATADA–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE
EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.(N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

No tocante aos danos morais, é pacífico o entendimento de que o desconto indevido em verba alimentar, como é o caso do benefício previdenciário, gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

A situação se agrava no presente caso, considerando a condição de
hipervulnerabilidade
da autora/apelada, pessoa idosa e em tratamento de câncer, para quem a redução indevida de seus rendimentos representa não apenas transtorno financeiro, mas verdadeira ameaça à sua subsistência e ao custeio de seu tratamento médico.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

O valor não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da autora, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica em relação à instituição financeira, considerando sua capacidade econômica.

O apelante sustenta que não houve descontos no benefício da autora, pois as faturas estavam zeradas.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos.

Conforme se verifica dos extratos apresentados pela autora, houve efetivamente descontos em seu benefício previdenciário, referentes à reserva de margem consignável para cartão de crédito.

Ainda que se tratasse apenas de reserva de margem consignável sem efetivo desconto - o que não é o caso -, tal procedimento seria igualmente ilegítimo, considerando a inexistência de contratação válida comprovada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025